Tribunal: TJSP
Processo: 1008934-36.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REPACTUAÇÃO ANTERIOR RECONHECIDA EM AÇÃO CONEXA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO CORRETA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação do exequente contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REPACTUAÇÃO ANTERIOR RECONHECIDA EM AÇÃO CONEXA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO CORRETA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação do exequente contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a repactuação do débito, que foi reconhecida judicialmente por sentença transitada em julgado em outro processo, torna inexigível o título executado; (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A obrigação referente ao título executivo que se pretende executar foi objeto de repactuação de dívida ofertada e aceita pela executada antes do ajuizamento da presente ação executiva, o que foi reconhecido em outro processo por sentença transitada em julgado.
2. Reconhecida a novação da dívida, não houve preenchimento dos requisitos de certeza e exigibilidade para a execução do título, devendo ser mantida a extinção.
3. Em observância ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o exequente, que ajuizou a execução quando o título já era inexigível.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.